Tribunal: TJBA
Processo: 0000241-55.1996.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000241-55.1996.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A Advogado(s): ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES registrado(a) civilmente como ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES, LUIZ FERNANDO BASTOS DE MELO APELADO: Maria Ofelia dos Santos Pedreira Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DIRETA. DECLARAÇÃO EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO POR CULPA DO EXEQUENTE. ENDEREÇO A SER FORNECIDO PELO AUTOR. ÔNUS QUE LHE COMPETE. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000241-55.1996.8.05.0080, em que figuram como Apelante o Desenbahia – Agencia de Fomento do Estado da Bahia e como Apelada Maria Ofélia dos Santos Pedreira. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do relatório e voto do Relator.